Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Incra, Portal Registradores, empresas de pagamento digital, Fintechs, operadoras de cartão de crédito, corretoras de criptomoedas e Receita Federal, objetivando localizar bens do executado em cumprimento de sentença.
2. O exequente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 311.577,36, alegando a insuficiência das diligências realizadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que identificaram apenas veículos avaliados em R$ 47.640,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento ao princípio da efetividade da execução, o deferimento do pedido de expedição de ofícios seria admissível, considerando: (i) a ausência de indícios de relação entre os bens pleiteados e as entidades indicadas; (ii) o impacto dessa medida no funcionamento da serventia judicial, dado o número e abrangência dos ofícios solicitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução deve respeitar o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a razoabilidade dos atos processuais. 5. No caso, as diligências ordinárias não esgotaram os meios de pesquisa disponíveis ao exequente, como consultas diretas ao Incra e ao Portal Registradores, não demandando intervenção judicial. 6. A expedição de ofícios em caráter genérico, sem evidência concreta de titularidade de bens ou vínculo do devedor com as instituições, configura prática processual desproporcional e ineficaz, conforme precedentes do TJDFT. 7. O deferimento de medidas excepcionais exige demonstração de indícios mínimos que justifiquem sua utilidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e desprovido.